Tribunal: TJSP
Processo: 2002817-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002817-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIA VALÉRIA VIEIRA DE OLIVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002817-08.2020.8.26.0000
2
Voto
13262
Agravo de Instrumento
2002817-08.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
16a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Maria Valéria Vieira de Oliveira
Agravado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Decisão/Sentença
16/12/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
Professora de Educação Básica. Concessão de licença-médica,
indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado.
Indeferimento fundamentado. Ausência de ilegalidade do ato
administrativo. Necessidade de dilação probatória.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por MARIA VALÉRIA VIEIRA DE OLIVEIRA contra a r. decisão de fls.
48, dos autos de origem, que, em ação de rito ordinário ajuizada em face do
ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu a tutela de urgência.
A agravante requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão, para
se “determinar a manutenção do pagamento dos seus vencimentos, que os agentes
da ré se abstenham de descontar as faltas lançadas em razão dos indeferimentos
das licenças indeferidas e impedir a instauração de qualquer procedimento
administrativo por abandono de cargo, em virtude da consignação de faltas
injustificadas pelo indeferimento da licença e que seu débito não seja inscrito em
dívida ativa”.
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 72/3.
Contraminuta a fls. 77/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002817-08.2020.8.26.0000
3
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
A agravante é Professora de Educação Básica. Segundo alega, foi diagnosticada
com síndrome de fadiga pós-viral (CID G 93.3); “outras doenças por
citomegalovírus” (CID B 25.8); imunodeficiência que se segue à resposta
hereditária defeituosa ao vírus de Epstein Barr (CID D 82.3); dor crônica intratável
(CID R 52.1); transtornos de discos Cervicais (CID M 50.0); e transtorno dos tecidos
moles não especificados (CID M 79.7).
Pleiteia a regularização de licença-médica, indeferida pelo DPME, no período de
2/9/2019 a 30/11/2019.
Cabe, primariamente, ao Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME
avaliar a capacidade laborativa dos servidores estaduais, nos termos do Decreto
29.180/88.
Ainda que haja a sugestão de médico particular para afastamento da servidora, é
essencial a oitiva da Administração.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Deixa-se de fixar honorários recursais, ante a regra limite prevista no art. 85, § 11,
do CPC; observará o magistrado, no momento oportuno, a previsão contida no
artigo 85, § 2o, IV, do CPC.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL